Tribunal: TJPA
Processo: 0001567-86.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001567-86.2018.8.14.0061

APELANTE: ERIVELTON CALDAS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001567-86.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE: ERIVELTON CALDAS MORAES

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): MARINA GOMES NORONHA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTO E HARMÔNICO. VERSÃO ACUSATÓRIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO
. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ªTURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. TESE REJEITADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO SEGUIDO DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ORAIS RATIFICAM O DOLO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTÍMA. CONSUMAÇÃO DO LATROCÍNIO. NÃO OCORRÊNCIA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADA DO AGENTE. TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ. TESE REJEITADA.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE. ÚNICA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA PROVADA NOS AUTOS. CONCURSO FORMAL NA MODALIDADE IMPRÓPRIA. DELITOS CONCORRENTES. DESÍGNIOS AUTONOMOS. SOMA DAS PENAS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO APENAMENTO AFASTADA
. PRECEDENTES DO STJ. TESE ACOLHIDA EM PARTE.
ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. TESE REJEITADA. SENTENÇA APELADA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001567-86.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE: ERIVELTON CALDAS MORAES

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): MARINA GOMES NORONHA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERIVELTON CALDAS MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, § 2º, I e II e no art. 157, §3º, segunda parte, ambos do Código Penal (id nº.

4345996).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 30/12/2017, por volta das 20h30, no imóvel localizado na Rua 04 de Junho, nº. 165, no bairro Beira Rio, no município de Tucuruí-PA, o recorrente e um indivíduo não identificado teriam abordado as vítimas Lindomar Gomes Felício, Ana Batista Moraes, Edemar Moraes Felício e Elias Moraes Felício e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo de uso restrito, tentaram subtrair seus pertences, porém, o roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Em que pese não ter havido subtração de bens, a vítima Lindomar Gomes Felício foi baleada e sofreu lesões corporais na perna e no pescoço (id nº.

4345985).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a i) absolvição pela insuficiência de provas; ii) a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo seguido de lesões corporais; iii) a aplicação da regra do concurso formal de crimes contida no art. 70 do CP, com observância da fração mínima para a majoração da pena e iv) a isenção do pagamento das custas e taxas judiciárias (id nº.

4345998).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento parcial do apelo, tão somente para isentar o recorrente do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias (id nº.

4345999).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4346001).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA NEGATIVA DE AUTORIA

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº. 4346004 - Pág. 7 – 12), o auto de apreensão (id nº. 4346004 - Pág. 15), o auto de reconhecimento pessoal (id nº. 4346004 - Pág. 32 a 36), o laudo de exame de corpo de delito (id nº. 4345988 - Pág. 9 e 10) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 4346004 - Pág. 13/18/24/27 a 30/37 a 39).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Lindomar Gomes Felício, Ana Batista Moraes, Edelmar Moraes Felício e cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id nº. 4345992/4369952) e que, considerados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos, em sua grande maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE ROUBO SEGUIDO DE LESÕES CORPORAIS

No que tange à tese de desclassificação suscitada pela defesa do apelante, não vislumbro razões aptas a justificar seu acolhimento, por duas razões.

A uma porque as provas orais são uníssonas e harmônicas entre si no sentido de ratificar a tese acusatória e, por conseguinte, confirmar que os disparos efetuados contra a vítima Lindomar Gomes Felício tiveram a finalidade de ceifar a sua vida, e não de causar-lhe lesões corporais.

A duas porque, de acordo com remansosa jurisprudência do STJ, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
[3]
.

Nesses termos, rejeito a tese em comento.

DA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL E DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

No tocante ao argumento de que a regra do concurso formal deve ser aplicada, verifico que assiste razão em parte ao apelante.

Como é sabido, haverá concurso formal sempre que o agente, mediante uma única conduta, comete dois ou mais crimes, idênticos ou não, podendo, a depender do caso, ser o instituto classificado como próprio ou impróprio, conforme haja desígnios autônomos ou não entre os delitos concorrentes
[4]
.

No caso em apreço, extraio da prova colhida nos autos, especialmente dos depoimentos das vítimas, que os delitos imputados ao apelante ocorreram em um mesmo contexto fático, decorrentes de uma só ação, a qual resultou em dois crimes de roubo praticados com desígnios autônomos, isto é, visando produzir dois resultados distintos e com dolo em relação a ambos.

Quer dizer, num primeiro momento, após a invadir a residência das vítimas, tentou roubar a ofendida Ana Batista Moraes, contudo, foi impedido pelo ofendido Lindomar Gomes Felício, razão pela qual, em ato contínuo, efetuou disparos com arma de fogo contra este, com nítido intuito de matá-lo e, assim, consumar o crime anterior, configurando, portanto, hipótese de concurso formal de crimes na sua modalidade imprópria.

Concluo, então, que é necessária a reforma da sentença recorrida neste particular, porém, tão somente para reconhecer o concurso formal de crimes, haja vista que, por se enquadrar o caso na modalidade imprópria ou imperfeita da referida regra, as penas dos delitos concorrentes devem ser somadas, tal como ocorre na hipótese de concurso material, conforme lição da melhor doutrina
[5]
, de sorte que não haverá nenhuma repercussão na dosimetria. Logo, não há que se falar em redução da pena.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS

Com relação ao pedido de isenção, é sabido que, no âmbito do STJ
[6]
, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804
[7]
do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º
[8]
, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas

[9]
.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada tão somente para afastar a aplicação da regra do concurso material e, por conseguinte,
reconhecer a hipótese de concurso formal entre os crimes
pelos quais restou condenado o recorrente, ressalvando, contudo, que, por se tratar da modalidade imprópria ou imperfeita, o apenamento não comportará redução, razão pela qual restam mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

.

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
Cito os seguintes precedentes:
REsp 1525956/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015;
HC 185164/RJ
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015;
AgRg no HC 328575/RJ
, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), julgado em 17/09/2015, DJe 13/10/2015;
AgRg no AREsp 483758/DF
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015;
AgRg no AREsp 672486/RS
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015;

AgRg no REsp 1394199/MG
, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 15/06/2015;
AgRg no REsp 1396162/SP
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015.

[4]
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Concurso formal e desígnios autônomos. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível.em:<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4588e674d3f0faf985047d4c3f13ed0d>. Acesso em: 01/09/2022

[5]

Idem
.

[6]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO
. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA AFETA AO STF. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita
. 2. O recorrente não deixou claro em que ponto teria sido vago o acórdão estadual, razão pela qual incidente a Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação. 3. No que se refere à autoria delitiva, esta foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, não podendo esta Corte adentrar nas premissas fáticas e probatórias utilizadas pelo Tribunal a quo para confirmar sua ocorrência, sob pena de incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não é possível a esta Corte analisar pretensa violação a dispositivos constitucionais, que é matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal. 5. Não há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante do art. 66 do CP, pois a Corte originária assim a acatou. 6. O Tribunal de Justiça não acolheu o princípio da insignificância em razão da relevância do valor do bem furtado, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), maior que 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1368168 ES 2018/0248224-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

[7]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[8]
Art. 98. § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[9]
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
.
MELHOR CAPACIDADE DE AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO CONHECIDO. CÔMPUTO DE PENA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Levanta, em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de isenção de custas processuais e taxa judiciária, o que merece acolhimento. Fundamenta, todavia, a Douta Procuradoria sua alegação, data vênia, em dispositivo já revogado, qual seja, o art. 12 da Lei nº 1060/50, que fora revogado pela lei n º 13.105/15.
Segundo o Ministério Público de 2º Grau, tal avaliação deveria ser feita pelo Juízo de Execução, que seria o competente para se for o caso, suspender o pagamento das custas, de modo que importaria em supressão de instancia o conhecimento do aludido pedido. Todavia, como antecipado tal dispositivo se encontra revogado, contudo, o entendimento ainda se aplica ao caso. Tem-se que a condição de miserabilidade do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas do processo, sendo esta consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804 do CPP. Todavia, a aferição da capacidade financeira do recorrente deve ser melhor avaliada pelo Juízo das execuções, competente para tanto, o qual estará mais próximo do feito.
PRECEDENTES. Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial do presente recurso. 2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover. Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada (dezesseis anos de reclusão) e o período que esteve preso (aproximadamente trinta e seis meses desde 09/08/2015 a 28/08/2018). Ainda que fosse aplicada a detração, restariam 13 (treze) anos de pena a ser cumprida em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, a, do CPB. Assim, resta inócuo o pedido da defesa, dada a impossibilidade do regime inicial de cumprimento de pena ser o mais brando, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena. PRECEDENTE. Portanto, rechaça-se este pedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA – 2019.05163227-65, 210.775, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).

Belém, 08/08/2023